Tribunal: STF
Processo: Rcl 49485
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.624 (TEMA 325). AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO RECLAMADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGADO SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 988 do Código de Processo Civil, ajuizada por Barkokebas Reparação Automotiva Eireli - Me e Outro(a/s), contra a decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, no Processo 0511723-45.2019.4.05.8300, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte ao obstar o seguimento de recurso extraordinário com base em precedentes de repercussão geral que não se amoldam à hipótese dos autos.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, as reclamantes narram ajuizada ação de repetição de indébito, na qual alegada a inconstitucionalidade da contribuição social adicional do art. 1º, da LC 110/2001, revogada pela EC 33/2001, em decorrência da incompatibilidade da base de cálculo elegida pela LC 110/2001 com o §2° do art. 149 da CF/88.



    Relatam julgado improcedente o pedido, razão pela qual foi interposto recurso inominado, ao qual negado provimento. Manejado recurso extraordinário, afirmam que o recurso foi inadmitido em razão da aplicação do quanto decidido no RE 878.313 (Tema 313) e no RE 603.624 (Tema 325).



    Afirmam que os referidos precedentes não se aplicam à hipótese dos autos, pois o RE 878.313 tratava da constitucionalidade da manutenção de contribuição social após atingida a finalidade que motivou a sua instituição. No RE 603.624, por sua vez, discutida a constitucionalidade da contribuição para o SEBRAE, o que já revela a distinção para o caso em julgamento, que merece uma solução diversa e específica, dada a especificidade das contribuições do FGTS, que gozam de regulamento próprio.



    Argumentam que o recurso extraordinário manejado na origem versa exclusivamente sobre a tese da inconstitucionalidade da base de cálculo elegida pelo art. 1º da LC 110/2001 em razão de sua não recepção após a edição da Emenda Constitucional Nº 33/01, que alterou o artigo 149 da Constituição Federal. 



    Defendem que, com a alteração do art. 149 da CF, as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico passaram a ter como base econômica constitucionalizada as hipóteses taxativamente previstas no inciso III do §2° do referido artigo: faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, não estando a base de cálculo da contribuição prevista no art. 1º da LC nº 110/2001 - montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas – entre as possíveis bases de cálculo elegíveis para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. 



    Requerem a cassação da decisão reclamada para que seja determinado novo julgamento do agravo interno, para que seja admitido o recurso extraordinário do particular, remetendo-o a este E. STF para que a matéria seja julgada à luz da inconstitucionalidade superveniente da contribuição em razão da materialidade da contribuição social adicional de 10% não constar da relação taxativa prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 33/2001.



    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    4. Citada, a parte beneficiária do ato reclamado não se manifestou.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”.



    3. As reclamantes pretendem demonstrar que o Juízo reclamado se equivocou ao aplicar as teses jurídicas firmadas no RE 878.313 (Tema 313) e no RE 603.624 (Tema 325), as quais não se amoldariam à hipótese dos autos subjacentes, e obstou, de forma indevida, o acesso a esta Suprema Corte.



    4. Verifico negado seguimento a recurso extraordinário no qual discutida a constitucionalidade da contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, sob a consideração de que resolvida a matéria no julgamento do RE 878.313 (Tema 846) e do 603.624 (Tema 325), ambos sob a sistemática da percussão geral. Reproduzo o teor da referida decisão:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que entendeu ser constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001. 



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em essência, a inconstitucionalidade da base de cálculo elegida pelo art. 1º da LC nº. 110/2001 a partir de 12.12.2001, data da vigência da EC nº. 33/2001. Por conseguinte, alega que o acórdão combatido negou vigência ao artigo 149, parágrafo 2º, inciso III, da Constituição Federal, ao sustentar que a contribuição prevista no art. 1º da LC nº. 110/01 teve sua natureza jurídica tributária e constitucionalidade ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a matéria concernente à constitucionalidade da manutenção de contribuição social após atingida a finalidade que motivou a sua instituição, nos autos do Recurso Extraordinário nº. 878.313, sob a sistemática de repercussão geral - tema 846, fixou a tese de que “É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída". 



    Oportuno ressaltar que o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC Nº. 110/2001 no momento em que já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pela Emenda Constitucional nº. 33/2001. 



    Outrossim, a Corte Suprema, igualmente no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº. 603.624 – Tema 325, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, decidiu que “o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico”. 



    Ante o exposto, tendo em vista que o acórdão proferido por esta Turma Recursal está em consonância com o entendimento do STF, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, em observância ao disposto no art. 1.030, I, a, do CPC. Após o trânsito em julgado do feito, remetam-se os autos à vara de origem. 



    5. A referida decisão foi mantida no julgamento de agravo interno e nos embargos de declaração conseguintes. Por elucidativo, colaciono o acórdão exarado ao exame do agravo interno:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGADO SEGUIMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE DEPÓSITO DE FGTS. TEMA 846/STF. RE 878313. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO IMPROVIDO. 



    VOTO 



    Trata-se de agravo interno interposto pelos autores em face de decisão proferida pela Presidência dessa Segunda Turma Recursal que, aplicando precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário. Passo a decidir.



    Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos processos submetidos à sistemática de repercussão geral não é aplicável o teor da Súmula 727 do STF. 



    Com efeito, da decisão do Presidente da Turma Recursal que aplica o entendimento firmado pela Suprema Corte em leading case de repercussão geral, somente será cabível o agravo na modalidade regimental, cabendo à própria Turma Recursal o controle da legalidade do juízo de adequação realizado pela Presidência. 



    (…)



    Assim, a única hipótese em que a aplicação da sistemática da repercussão geral pela instância de origem enseja a remessa do recurso ao STF é quando, julgado o mérito do leading case, o órgão de origem se recusa a retratar-se para adequar o acórdão recorrido à orientação da Corte Suprema. 



    Em todas as demais situações, qualquer irresignação manifestada pela parte contra a aplicação pela origem do art. 543-B do antigo CPC (art. 1.036 e seguintes do novel CPC) deverá ser apreciada no âmbito do próprio Tribunal/Juízo a quo, por meio de agravo interno, sendo incabível a interposição do agravo do art. 544 do CPC/73 ou o ajuizamento de reclamação para o STF. 



    In casu, a Presidência desta Turma Recursal, com fundamento no RE 878.313, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que entendeu pela constitucionalidade da contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001. 



    As partes agravantes alegam, em síntese, que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição adicional do FGTS ainda não foi esgotada pelo STF, devendo a Turma Recursal se manifestar sobre a inexigibilidade da contribuição da LC 110/2001 a partir de 12.12.2001, data da vigência da EC 33/2001.



    Afirmam que a inconstitucionalidade superveniente da base de cálculo elegida pelo art. 1º da LC 110/2001 se evidencia visto que tal dispositivo não atende aos preceitos constitucionais trazidos pela Emenda Constitucional nº 33/01, que alterou o artigo 149 da Constituição Federal. 



    Por fim, defendem que verificada a incompatibilidade do art. 1º da LC 110/01 com o art. 149, §2º, III, da Constituição Federal de 1998, com redação dada pela EC 33/2011, é de se exigir a declaração de inexigibilidade da contribuição de 10% sobre os valores de depósitos de FGTS a partir de 12/12/2001.



    Em que pesem as alegações dos agravantes, a decisão proferida encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A Corte Suprema, ao julgar o Recurso Extraordinário nº. 878.313/SC, sob a sistemática da repercussão geral – tema 846, fixou a tese de que “É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída." 



    Consoante ressaltado na decisão agravada, o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC nº. 110/2001 no momento em que já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pela Emenda Constitucional nº. 33/2001. 



    Oportuno destacar que o Pleno do STF, no julgamento do RE 603.624, igualmente sob o ângulo da repercussão geral – tema 325, publicado no Diário de Justiça de 13 de janeiro de 2021, assentou o caráter exemplificativo das bases de cálculo previstas no artigo no artigo 149, § 2º, inciso III, da Constituição Federal, considerada a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 33/2001.



    A óptica foi reafirmada em Sessão Plenária Virtual realizada em 08 de abril de 2021, no exame do Recurso Extraordinário nº. 630.898, tema 495 do rito da repercussão geral, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, tendo sido firmada a tese de que inclusive após o advendo da EC nº 33/2001, é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais. 



    Por conseguinte, não merece prosperar a tese dos agravantes de que “a superveniência da EC 33/2001, que entrou em vigor em 11.12.2001, implicou a não recepção, a partir de então, das legislações pretéritas que tenham fixado bases de cálculo diferentes das novas bases econômicas acrescidas ao referido dispositivo da CF/88”. 



    Definida a questão relativa à constitucionalidade da norma impugnada em razão das teses de repercussão geral fixadas, inexiste qualquer espaço para discussões a respeito da sua plena eficácia no ordenamento jurídico pátrio.



    Considerando que o decisum agravado encontra-se em consonância com o entendimento do STF, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento do presente agravo, para, contudo, NEGAR-LHE PROVIMENTO.”



    6. Não diviso a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    7. As reclamantes, na inicial, alegam que o recurso extraordinário por elas interposto “versa exclusivamente sobre a tese da inconstitucionalidade da base de cálculo elegida pelo art. 1º da LC 110/2001 em razão de sua não recepção após a edição da Emenda Constitucional nº 33/01, que alterou o artigo 149 da Constituição Federal”. 



    8. Nesse contexto, cumpre destacar que no julgamento do RE 603.624-RG, representativo do Tema 325 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte examinou justamente a compatibilidade entre o art. 1º da Lei Complementar 110/2001 e o § 2º do art. 149 da Carta da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 33/2001, e por maioria, assentou que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio econômico.



    9. Correto, portanto, o precedente invocado pelo Juízo reclamado para negar seguimento ao apelo extremo, não há falar em usurpação de competência desta Suprema Corte.



    10. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora